Tribunal: TJSP
Processo: 2014200-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – EQUOTERAPIA - INDICAÇÃO MÉDICA INSUFICIENTE – MEDIDA NÃO PREVISTA NO CONTRATO – COBERTURA ILIMITADA AFASTADA - ATIVIDADE MAIS EDUCACIONAL QUE MÉDICA E QUE A FAMILIA A DEVE PROVER – ROL DA ANS COM OBSERVAR – POSIÇÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DO MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000194796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014200-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CLINICA SÃO JOSÉ SAUDE LTDA, é agravada LETÍCIA MATSUI DE OLIVEIRA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR MAIORIA DE
VOTOS tem-se por IMPROCEDENTE a ação, recurso provido. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, vencedor, PENNA
MACHADO, vencida e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2014200-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLINICA SÃO JOSÉ SAUDE LTDA
AGRAVADO: LETÍCIA MATSUI DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO INFORMADO
AÇÃO: TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
VOTO No 28289
PLANO DE SAÚDE AUTISMO EQUOTERAPIA -
INDICAÇÃO MÉDICA INSUFICIENTE
MEDIDA
NÃO PREVISTA NO CONTRATO
COBERTURA
ILIMITADA
AFASTADA
-
ATIVIDADE
MAIS
EDUCACIONAL QUE MÉDICA E QUE A FAMILIA A
DEVE PROVER ROL DA ANS COM OBSERVAR
POSIÇÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA E DO MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 60/62 que, nos Autos de Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência,
deferiu a tutela para compelir a Requerida ao custeio e fornecimento à Autora do
integral tratamento fisioterápico pelo método equoterapia, sem limite no número de
sessões, incluindo manutenções necessárias, até o final tratamento, com o fornecimento
de equipamentos necessários ao tratamento, conforme prescrição médica, no prazo de
10 (dez dias) dias, conforme requerido, sob pena de pagamento de multa diária a ser
fixada em caso de descumprimento.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que muito embora haja
encaminhamento para realização de equoterapia, não há qualquer Relatório Médico que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justifique o tratamento ora pleiteado, tampouco há menção de eventuais prejuízos que a
Agravada poderia sofrer caso a medida não fosse deferida de imediato. Sustenta da
ausência dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, bem como a
inaplicabilidade do artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz sobre a inexistência
de previsão de cobertura obrigatória, asseverando que tal tratamento nem é regulado
pela ANS.
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado
(fls. 168), com apresentação de Contraminuta às fls. 175/180. Parecer a fls.187/193.
Assim o brevíssimo relato.
Com efeito, pesar do valioso Voto da e. Relatora, o apelo está mesmo
por merecer acatamento secundado o entendimento deste segundo juiz, modestíssimo,
pelo entendimento do Eminente Terceiro Juiz.
A discussão refere-se à EQUOTERAPIA e não há como deferir-se a
tal pretensão, medida não prevista em Contrato, pela qual a parte não pagou, e
prendendo-se mais à educação que à área médica.
Outrossim, é válida a cláusula de co-participação no Seguro, que nada
reflete de abusivo.
Manda-se ainda à concessão de equipamentos: quais? Capacete,
bonés, uniformes? Rogata Venia, não há como se admitir isso manifesto o prejuízo
para o Plano, com a medida deferida em Primeiro Grau, com realizar sugestivo prejuízo
para os cofres da Operadora, com o desequilíbrio de cálculos atuariais.
Não se há de falar na alegada abusividade: HAVIA PACTO, e isso
bastava.
É o Contratante quem deve saber quais os limites da contratação
alvitrada, e a interpretação que a R. sentença enseja ao contrato não pode ser acatada -
mesmo porque na espécie se não há, então, de falar em ABUSIVIDADE; o contratante
do Seguro é quem sabe quais as grandezas e os valores que pretende assegurar e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusulas limitativas de cobertura são válidas, e previstas no Código Civil e se havia
riscos excluídos, ou não cobertos, ou ainda divididos, como aqui, por eles não pagou o
A., e de aí fôra iníquo atribuir benefício a quem por ele nada recebeu, ou se não
responsabilizou.
Repetindo: o Segurador apenas pode ser responsabilizado pelos riscos
cobertos. O que superar o prazo previsto não está coberto.
Malgrado se cuide de PACTO DE ADESÃO, não existe ambiguidade
nem dificuldade de entendimento de cláusulas; estas são cristalinas, e anotam da
exclusão de cobertura total impondo a participação do segurado, empós de certo
período.
Sabe-se que o cálculo do preço do seguro depende de vários fatores:
por certo que, uma vez excluído este risco, o Apelado não pagou por ele. E se não
pagou, não detém direito à cobertura.
Atualmente abundam nesta Relação casos em que se pleiteia até
Assistente em Sala de Aula e isso sem falar em MUSICOTERAPIA.
Onde o suporte para que o Plano DE SAÚDE e não Educacional
venha a ser responsabilizado por tais despesas?
Pergunto-me, sempre respeitosamente: a se aceitar tal exegese, de que
serve o Contrato no Direito Brasileiro?
De aí tem-se que a COBERTURA ILIMITADA pretendida pela A.
não tem mesmo como ser coonestada, e pesar dos problemas de saúde que ela Reqte.
ostenta, não existe previsão contratual para a medida deferida e a r. decisão não pode,
nunca jamais, fazer as vezes do Contratante, com entender da existência dessa
modalidade de prestação de serviços, ou deferir sua existência quando o ajuste a não
contempla. De aí que alguma concessão a esse título, que vez por outra aparece nos
Repertórios, esbarra no Princípio da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado,
não pode ser exigido, e, ROGATA VENIA, muito menos deferido.
Ora, se não há cláusula dessa modalidade de atendimento, não existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como o Judiciário interferir na avença para criar FATO NOVO, nem ao de leve previsto
nos cálculos atuariais que certamente precederam a contratação. E se não existe a
cláusula, a A. NÃO ESTÁ A PAGAR PELO QUE USUFRUI e de aí ocorre a
manifesta violação ao Artigo 884 do Código Civil.
O Contrato de Seguro está calcado na mutualidade; evidente esta,
translúcida sua presença no ajuste. Tudo o que for deferido além disso violenta o
Princípio Contratual embasador. E se tudo fôra excluído da cobertura, não se lobriga
como o Judiciário poderá mandar realizar o que o Contrato, livremente firmado, não
previu. Notar que nem houve alegação de vício da vontade.
Demais disso, aqui não houve EXCLUSÃO DE MOLÉSTIA coberta
senão de alguma terapia - e pela qual a A. não pagou.
Se não pagou, não detém direito.
Assim, a defensão da afeitada tese da A. não pode receber acatamento;
notar que a finalidade do Contrato é mesmo a da proteção à saúde, mas tudo enquadrado
nos lindes do pacto - mas se o tratamento não está coberto, como se pode dar algo além
do ajustado?
A obrigação imposta o foi, deverasmente, exorbitante; na espécie
haver-se-á que invocar a Resolução Normativa no 428 da A.N.S., de cuja aplicação
cuidou o E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, e em verdade os procedimentos
pretendidos, ali não se previu vendo-se recente decisão do Magnífico SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA exatamente nesse diapasão, de que se cumpram as normas
da A.N.S., na hipótese o enunciado no 21 daquele Órgão ver o REsp no 1.733.013-PR
da lavra do brilhante LUÍS FELIPE SALOMÃO - inviável que a Operadora seja
obrigada ao custeio, onerando indevidamente suas finanças, quando detém obrigações
com a comunidade de seus usuários.
Pelo exposto, respeitado o entendimento da eminentíssima Relatora,
POR MAIORIA DE VOTOS tem-se por IMPROCEDENTE a ação, arcando a a. com as
custas e com a honorária de 12% sobre o valor da causa, já compreendida a atuação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo Grau.
L. B. Giffoni Ferreira
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12181
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2014200-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLÍNICA SÃO JOSÉ SÁUDE LTDA.
AGRAVADA: L. M. DE O. (MENOR REPRESENTADA, NESTE ATO, POR
SUA GENITORA)
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MM. JUIZ “A QUO”: ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir, com a devida vênia, da opinião da maioria da Turma
Julgadora, pois pelo meu voto, nego provimento ao Recurso, mantendo a respeitável
Decisão agravada que compeliu a Requerida ao custeio e fornecimento à Autora do
integral tratamento fisioterápico pelo método equoterapia, sem limite no número de
sessões, incluindo suas manutenções necessárias, até o final tratamento, inclusive com o
fornecimento de equipamentos necessários ao tratamento, conforme prescrição médica,
no prazo de 10 (dez dias) dias, sob pena de multa diária.
Cuida-se de Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência
proposta por “L. M. DE O.”, menor representado por sua genitora, em face de
“CLÍNICA SÃO JOSÉ SÁUDE LTDA.”, objetivando, em suma, a concessão de tutela
de urgência para determinar que a Empresa Ré ora Agravante providencie o necessário
para que a Autora seja submetida ao tratamento fisioterápico pelo método equoterapia.
Na hipótese dos Autos, verifica-se que o Relatório Médico de fls.
50/53 (dos Autos principais) descreve a necessidade para que a Autora ora Agravada
realize o tratamento médico especializado. A Agravada é menor de idade e portadora de
deficiências, tais como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com distúrbio
motor mais à esquerda e de coordenação motora e equilíbrio, dificuldade de
aprendizagem e retardo mental com episódios de epilepsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo
assim,
necessita
de
acompanhamento e atendimento
fisioterápico de forma a lhe propiciar uma melhora na qualidade de vida com
estimulações e desenvolvimento na área cognitiva, motora e de linguagem.
Insta salientar que o Profissional Médico que prescreveu o
tratamento médico especializado é especialista em Neurologia Infantil. Até porque,
compete ao Médico especialista a escolha da melhor técnica a ser empregada.
A propósito, cumpre sempre lembrar a inafastável incidência das
Normas Consumeiristas ao caso em tela, nos termos da Súmula no 608 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Por outro lado, o fato de não constarem no Rol da ANS não é
justificativa para a recusa da cobertura.
Ademais, oportuno destacar o teor da Súmula no 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Neste sentido, como bem salientou o Parecer Ministerial, “(...)
Ademais, não há que se falar em limitação legalmente autorizada para o tempo de um
tratamento, sob pena de violação da própria essência do Contrato de seguro saúde.
Excluir ou limitar um tratamento necessário para a cura do paciente equivale, em
última análise, à ausência de cobertura, ferindo de morte o sinalagma contratual e
colocando o consumidor em manifesta desvantagem. Daí, portanto, não há como negar
ou limitar o direito do Autor, incidindo, inclusive, orientação do E. Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que nos Contratos de Adesão, as cláusulas limitativas ao
direito do consumidor contratante deverão ser redigidas com clareza e destaque, para
que não fujam de sua percepção leiga(REsp no 311509/ SP 4a Turma Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira DJ 25.06.11). A contrário sensu, é inadmissível a exclusão de
qualquer procedimento sem cláusula limitativa expressa que permita a sua percepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo conveniado”.(fls. 191).
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a concessão da tutela de urgência, para determinar
que a Empresa Agravante autorize e custeie integralmente o tratamento médico
fisioterápico pelo método equoterapia, sem limite no número de sessões, incluindo suas
manutenções necessárias, até o final tratamento, inclusive com o fornecimento de
equipamentos necessários ao tratamento, conforme prescrição médica, pois além de
estar em risco à proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante, que deve ser
priorizado em detrimento de qualquer outro, a medida concedida é passível de
reversão, pois eventuais prejuízos suportados pela Agravante serão de ordem
exclusivamente patrimonial.
Portanto, considerando que a negativa de cobertura poderá acarretar
sérios riscos à saúde da Agravada, é imperiosa a manutenção, por ora, da concessão da
tutela de urgência pleiteada, porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo
de Instrumento interposto, mantendo na íntegra a respeitável Decisão agravada, pelos
próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.

PENNA MACHADO
Relatora (vencida)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10248454
7
9
Declarações de
Votos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
1024F14D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2014200-80.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.